Tribunal: TJDFT
Processo: 0708309-13.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMENDA À INICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CADASTRAMENTO NO PJE - PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. OBRIGATORIEDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 246, § 1o, do CPC/15 dispõe que as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para fins de recebimento de citações e intimações, ressalvadas as microempresas e empresas de pequeno porte. No mesmo sentido, a Lei no 11.419/06, que regula a informatização do processo judicial eletrônico, exige o prévio credenciamento no Poder Judiciário para o envio de petições, recursos e atos processuais em geral por meio eletrônico.
2. O art. 3o da Portaria GC no 160/2017, alterada pela Portaria GC no 140/2018 deste TJDFT, atribui o ônus do cadastramento aos representantes das pessoas jurídicas, mediante download do termo de adesão e do formulário de solicitação de acesso ao PJe, de forma que não cabe à serventia judicial fazê-lo.
3. A jurisprudência deste eg. TJDFT entende que o cadastramento da pessoa jurídica nos sistemas de processo eletrônico constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, cuja ausência autoriza o indeferimento da inicial e a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito.
4. Apelação conhecida e não provida.